Tribunal: TJMT
Processo: 1009243-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009243-91.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: NEVIO BENEDITO DE SOUZA NEVES JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 10/07/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão de atraso superior a 24 horas no voo contratado pelo autor, com itinerário de Maceió/AL para Cuiabá/MT. A parte recorrente requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção não programada da aeronave, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade econômica desempenhada.
O atraso superior a 24 horas no transporte aéreo contratado representa falha na prestação do serviço, por frustrar legítima expectativa do consumidor quanto à pontualidade e ao cumprimento do contrato.
A frustração decorrente do atraso excessivo, acompanhada de transtornos, cansaço e desorganização de compromissos pessoais, caracteriza abalo moral indenizável.
O valor de R$10.000,00 fixado na sentença supera os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos pela Turma Recursal, justificando sua redução para R$8.000,00, sem comprometer a função compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave, ainda que alheia à vontade da companhia aérea, constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva pelo atraso na prestação do serviço. 2. O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1040223-89.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009243-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEVIO BENEDITO DE SOUZA NEVES JUNIOR - CPF: 003.956.711-75 (RECORRIDO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025